Tribunal: STF
Processo: RE 296813
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SAL
ÁRIO-
EDUCAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 83.662, 272.872
E 290.079.
                   Hipótese em que pode o Relator manifestar-se no
 mesmo sentido, em
decisão monocrática, visto que "a declaração de constitucionalidade ou
 de
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, emanada do Plenário do
 Supremo Tribunal
Federal, em decisão proferida por maioria qualificada, aplica-se aos
 novos processos
submetidos à apreciação das Turmas ou à deliberação dos Juízes que
 integram a Corte,
viabilizando, em conseqüência, o julgamento imediato de causas que
 versem o mesmo
tema, ainda que o acórdão plenário - que firmou o precedente no
 "leading case" - não
tenha sido publicado, ou caso já publicado, ainda não haja transitado
 em julgado"
(AGRRE 216.259, Rel. Min. Celso de Mello).
                  Agravo desprovido.